Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700763-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: WELSON DE CASTRO PEREIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por PRISCILLA LIMA DOS SANTOS, contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de processo arquivado provisoriamente pela ausência de bens penhoráveis do devedor, no qual a parte exequente postula a retomada dos atos constritivos. No que tange ao pedido de utilização das novas funcionalidades integradas pelo SISBAJUD, dentre elas, na busca pelo sistema de forma continuada pelos próximos 30 (trinta dias), bem como busca no CADASTRO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) e também no sistema CENSEC, DEFIRO EM PARTE. Isso porque o período de trinta dias é extremamente longo e viola frontalmente os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente, o da celeridade e simplicidade, não havendo que se admitir a paralisação do processo por trinta dias apenas para se tentar uma diligência. Assim, defiro tão somente a tentativa normal de bloqueio de ativos via SISBAJUD. Quanto à utilização de informações de movimentação junto ao CADASTRO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) e também buscas no sistema CENSEC no sentido de se localizar eventuais procurações outorgadas pelo executado,INDEFIRO O PLEITO, exatamente porque já se deferiu nos autos diversas e variadas diligências visando a localização de bens da parte devedora, sendo certo que a utilização de todas as ferramentas existentes atualmente não pode ser feita de forma indiscriminada nos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuar o processo do seu trajeto de celeridade e simplicidade, tornando-o uma verdadeira demanda ordinária, típica de Varas Cíveis. A parte postulante deve ter em mente que demandar perante os Juizados Especiais é uma ESCOLHA, não uma imposição e, portanto, deve aceitar as limitações e peculiaridades típicas do microssistema eleito, não sendo adotadas aqui todas as funcionalidades e ferramentas de buscas utilizadas nas varas comuns. Por fim, indefiro a planilha de cálculos apresentada pela exequente, eis que não se aplica no presente momento processual nova aplicação de multa de 10% (já foi cobrado, conforme decisão de ID 13206181), tampouco a cobrança de honorários advocatícios. Dessa forma, defiro tão-somente as seguintes diligências: 1- Remessa dos autos à CONTADORIA para atualização do valor da dívida, com base na última certidão de crédito emitida (ID 16899930). 2- Pesquisa SISBAJUD. Caso a pesquisa seja frutífera, intime-se a parte executada para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso haja impugnação, abra-se vista à parte exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, proceda-se à transferência do valor bloqueado e imediata expedição do ofício de transferência, intimando-se a parte exequente para informar seus dados bancários, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de arquivamento, independentemente de novas intimações. Deverá a parte exequente ser advertida de que o seu silêncio implicará na quitação da obrigação; 3- Restando infrutífera a pesquisa SISBJUD, fica autorizada à Secretaria a pesquisa via sistema RENAJUD para fins de localização de veículo (s) registrado (s) em nome da parte executada. Obs.: somente serão emitidas ordens de bloqueio de veículos registrados no Distrito Federal. 3.1- Caso não exista qualquer restrição sobre o (s) automóvel (is), fica, desde já, deferido o bloqueio para transferência. 3.2- Ato contínuo, em havendo bloqueio de transferência de veículo, expeça-se mandado de penhora, intimação e avaliação do veículo bloqueado, via RENAJUD, nos endereços da parte executada, constantes no processo, inclusive autorizado ao Oficial de Justiça a quem for distribuída a ordem, caso não encontre o veículo, penhorar tantos bens quanto bastem para satisfazer o crédito, desde que não sejam impenhoráveis, nos termos da Lei. 4- Sendo infrutífera a pesquisa RENAJUD, proceda-se à pesquisa INFOJUD, de declaração de imposto de renda porventura apresentado pela executada. 4.1- Após a juntada de eventual DIRPF da executada, a exequente deverá ser intimada a se manifestar, no prazo de 03 dias, requerendo o que entender de direito. Restando, também, infrutífera a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, determino a intimação da parte exequente para ciência e retorno dos autos ao arquivo provisório. Publique-se. Taguatinga/DF. CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Em relação à probabilidade do direito, o agravante sustenta que a decisão revista violaria o art. 52, IV da Lei 9099 de 1995, além de afrontar os princípios da efetividade, da cooperação, da “responsabilidade patrimonial” e do “desfecho único”. E respeitante ao perigo de dano, afirma: “[...] o objeto em discursão se tratou de uma responsabilidade civil de colisão de trânsito, em que todo o encargo do conserto do veículo ficou por conta da agravante. O agravado não contribuiu com um centavo sequer, ocorrendo um prejuízo para a exequente que teve que arcar com um ônus sem ter dado causa. O SISBAJUD disponibilizou novas funcionalidades com a única finalidade da celeridade da execução e não ao contrário como fundamenta o juízo de primeiro grau. Com certeza seria mais viável em 30 dias satisfazer o crédito da execução, do que ter que proceder com diversas diligências que ocasionaria mais tempo e mais servidores envolvidos. Então, a mera pesquisa de ativos reiterados e a disponibilização de extratos não afronta o princípio da celeridade, e sim a contribui para ela, que assim que o executado obtiver qualquer ativo bloqueado, virá imediatamente ao processo renegociar para dar fim as pesquisas. Mas, não se pode-se permitir que o juízo de primeiro grau dificulte as buscas de ativos financeiros em favor do exequente, por estar exercendo o seu direito de receber o que lhe foi usurpado. Sendo assim, tal negativa se permanecer ocasionará mais prejuízos a exequente que uma vez negado este recurso e as diligências se forem infrutíferas, nem tão cedo o exequente poderá renovar os pedidos [...]” Postula (liminar e mérito) pela reforma da decisão originária, para fins de que se proceda às “pesquisas reiteradas por 30 dias (teimosinha) e consultar os extratos bancários dos últimos 90 dias (03 meses)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para fins de imediata consulta aos sistemas CCS e SENSEC, uma vez não satisfatoriamente demonstrados, no atual momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano à concessão da medida de urgência (CPC, art. 1019, I). As partes celebraram acordo para reparação de danos materiais, homologado em 13.10.2017. Em 06.02,2018, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença e, desde então, inúmeras diligências foram efetivadas com vistas à satisfação do crédito, entre elas, a consulta ao BACENJUD e RENAJUD; mandado de penhora (certificada a inexistência de bens do executado passíveis de penhora, tendo encontrado apenas os bens que guarnecem a residência), além de recusada a proposta de acordo formulada pelo devedor. Destaca-se que os autos do cumprimento de sentença foram arquivados em 2018, conforme determinado pela legislação de regência (Lei 9.099/95, art.53, § 4o), mediante a expedição de certidão de crédito, sendo retomado o curso processual, a requerimento do credor, à efetivação dos procedimentos judiciais à persecução do crédito. Em relação ao pleito de imediata consulta ao CCS, tratar-se-ia de faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade (ou não) da medida à efetividade do processo. E, no caso concreto, teriam sido deferidas inúmeras outras consultas (atuais) à tentativa de localização de bens do devedor, cujo resultado sequer teria sido colacionado aos autos de origem, de sorte que não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, a par de não se verificar a razoabilidade e efetividade da medida. Nesse sentido, trago à baila o precedente da Egrégia 2a Turma Cível (nosso realce): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INFOSEG. SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências com o objetivo de localizar bens e valores para satisfação do crédito exequendo, assim como registrou a suspensão do feito. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. Se constatado o decurso de longo lapso temporal desde a última pesquisa (aproximadamente três anos) há de se admitir a reiteração da diligência, em atenção aos princípios da celeridade, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade. 3. É admissível a consulta ao sistema INFOSEG, notadamente por ter sido demonstrado o esgotamento dos demais meios disponíveis para a busca de bens e valores. Tendo o agravante empenhado esforços, sem êxito, no sentido de localizar bens do executado, possível o deferimento da medida solicitada. 4. Deve ser mantido o indeferimento da consulta ao sistema SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural), pois ao agravante é possibilitada a consulta pública ao referido sistema, por meio do site do INCRA, não se fazendo necessária a intervenção do Judiciário. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é banco de dados meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, além das datas de início e fim de relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 6. Uma vez deferida a realização de pesquisa via BACENJUD, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, que utiliza a mesma base de dados, sobretudo quando não demonstrados pelos recorrentes indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 1341868, DJe 02.06.2021). E, em relação à pesquisa à CENSEC, a decisão igualmente se encontraria alinhada aos precedentes do Egrégio TJDFT. No ponto, transcrevo excerto do recente julgado da Egrégia 1a Turma Cível (acórdão 1336883, DJe 11.05.2021: “[...] Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada [...]” Além disso, eventual arquivamento do processo, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, não implica risco de dano ao credor, que inclusive já estaria de posse de certidão de crédito desde 09.05.2018, com a qual a parte interessada (agravante) pode promover a inscrição no sistema de proteção ao crédito, dada a faculdade da iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário. Nesse diapasão, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito